Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-73.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal grave. Desclassificação. Provas. Palavra da vítima. Lesões recíprocas. Substituição da pena privativa de liberdade. Multa. Impossibilidade. Danos morais.
1 – Se as provas – depoimento da vítima na delegacia e no Ministério Público, laudo de exame de corpo de delito, fotografias das lesões e depoimento de policial que esteve no local logo após os fatos - não deixando dúvidas de que o réu, de forma intencional, causou lesões de natureza grave na vítima, não se desclassifica o crime de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato.
2 – Fixada pena privativa de liberdade de reclusão e não provado que o réu agiu sob domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima, nem que as lesões foram recíprocas, não é caso de se substituir a pena pela de multa (art. 129, § 5o, I e II, do CP).
3 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
5 - Apelação provida em parte.